Tribunal: STF
Processo: ARE 1401609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente